Tribunal: TJDFT
Processo: 0706073-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706073-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: NATURALE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NATURAIS LTDA - ME, JAYNE DA SILVA ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão de ID 183896784 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de NATURALE – COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NATURAIS LTDA – ME E OUTRO, que indeferiu o pedido de realização de consulta ao sistema SisbaJud, por meio da modalidade de reiteração automática. Afirma, em suma, que realizou outras diligências, sem localização de bens passíveis de penhora; que o transcurso do prazo não é o único fator a ser considerado; que há uma crise de pagamento. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar a realização de nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, inclusive na modalidade de reiteração automática, pelo prazo de 30 dias, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 55918437 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado por meio do sistema SisbaJud pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. Na hipótese, a consulta anterior ao sistema SisbaJud foi realizada em 22/4/2022 (ID 122280564 dos autos de origem), de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Esta Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Frise-se que não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando, conforme já mencionado, o lapso temporal da última pesquisa realizada. Por fim, é preciso ter presente o princípio da cooperação, de modo que sejam adotadas as providências adequadas e necessárias para a consecução da satisfação do crédito do exequente. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade do direito recurso, não se verifica o perigo de dano, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão do cumprimento de sentença é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora